Tribunal: STF
Processo: RE 175619
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
- Erro grosseiro não dá margem à conversão do recurso
interposto como extraordinário em recurso especial.
- Não é cabível recurso extraordinário para o exame de
alegações referentes exclusivamente a ofensa a norma
infraconstitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.